Tribunal: TJPA
Processo: 0004698-35.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004698-35.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CARÊNCIA DE PROFESSORES COMPROVADA. AULAS NÃO MINISTRADAS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE A ACP, DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSORES E A FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA A REPOSIÇÃO DE AULAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PREJUÍZO AO ANO LETIVO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PREJUÍZOS DOS ALUNOS COM A AUSÊNCIA DE PROFESSORES DESDE OS ANOS DE 2017 E 2018. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALARGAMENTO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PONTUAIS E TRANSITÓRIAS.
MULTA DIÁRIA ARBITRADA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA COMINADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA FIXAR A LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA
.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Em
Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro

de 2021.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que, nos autos da
Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
(proc. 0004598-35.2018.814.0040),
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Em síntese da
petição inicial
(id 3978444), o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública, em face do Estado do Pará, em razao da falta de professores em diversas disciplinas nas escolas estaduais Eduardo Angelin e no Anexo VIII da Comunidade Paulo Fonteles localizadas no município de Parauapebas, objetivando a melhoria na qualidade dos serviços prestados na área de educação mediante a disponibilização de professores nas referidas escolas.

O Juízo da Comarca de Parauapebas prolatou a
Sentença
guerreada,
julgando parcialmente procedente o pedido inicial
, determinando à Fazenda Pública recorrente que disponibilize professores de química, história, literatura, matemática e física para a Escola Eduardo Angelim, bem como disponibilize profesores de geografia, história, sociologia e literarura brasileira para o Anexo VIII da Comunidade Paulo Fonteles e que apresente cronograma de reposição de aulas desta matérias, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 3978479).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
(id 3978481), o apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso, bem como alega o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao recorrente, aduzindo a sobrecarga no atendimento das demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes.

Sustenta a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito do ato administrativo, alegando ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Assevera afronta às disposições das Leis Complementares que disciplinam as finanças públicas, assim como aduz o desrespeito ao princípio da razoabilidade no prazo de 30 (trinta) fixado para o cumprimento das providências pleiteadas, destacando, ainda, a exigência constitucional de concurso público para a contratação de servidores públicos.

Tece considerações sobre a reserva do possível e os limites orçamentários, assim como, aduz a desproporcionalidade do valor da astreinte fixada e suscita o prequestionamento da matéria ventilada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença hostiliza
da para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O
Ministério Público Estadual
apelado ofertou
contrarrazões
ao apelo oposto, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3978485).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão (id 4124855).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas para fixar a limitação temporal de incidência da multa (id 4208593).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e da
REMESSA NECESSÁRIA,
pelo que passo analisá-los.

No caso vertente, o
cerne da questão recursal diz respeito a pretensão do Estado do Pará de reformar a Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando ao ente público recorrente que proceda a disponibilização de professores em várias disciplinas
nas escolas estaduais Eduardo Angelin e no Anexo VIII da Comunidade Paulo Fonteles localizadas no município de Parauapebas, bem como ficou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Analisando os autos, é possível constatar que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público na data de 10 de abril de 2018, tendo em vista que diversos pais de alunos comunicaram ao órgão ministerial a ausência de professores para ministrarem aulas em várias disciplinas desde o ano de nas Escolas Estaduais Eduardo Angelin e do Anexo VIII da Vila Paulo Fonteles, ambas localizadas no município de Parauapebas.

A partir da notícia de fato, foi instaurado procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça de Parauapebas, constando um abaixo assinado de pais e alunos das comunidades atingidas pela ausência de professores, solicitando a regularização das pendências, datado de 06/09/2017 (id 3978447).

Ademais, a Diretora da Escola Eduardo Angelin foi notificada, tendo a servidora prestado informações ao Ministério Público, mediante o Ofício n° 100/2017, comprovando a falta de professores, bem como informou que a questão estava sendo solucionada pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC mediante a contratação de professores através de Processo Seletivo Simplificado PSS-001/2017, declarando, ainda, que as aulas não ministradas seriam devidamente repostas (id 3978450).

Assim, apesar das reuniões e diligências realizadas entre o órgão ministerial e a Diretora da Escola Eduardo Angelin, a pendências não foi regularizada pela SEDUC com a lotação de professores efetivos ou contratados nas citadas escolas localizadas no Município de Parauapebas, desta forma, resta configurada a omissão da Administração Pública em proceder políticas públicas voltadas para a assegurar o direito fundamental à educação.

Nesse contexto, o problema relativo a ausência de professores nas referidas escolas estaduais foi constatado ainda no ano de 2017, porém a falta de professores persistiu no início do ano letivo de 2018, prejudicando os alunos, verificando-se a mora do Poder Estatal.

Nesse sentido, não há que se falar em excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que tal excesso foi originado pela própria Administração Pública quando não realizou a gestão necessária para evitar a ausência de professores em número necessário para ministrarem as aulas nas escolas estaduais Eduardo Angelim e Anexo VIII da Comunidade Paulo Fonteles no município de Parauapebas.

Igualmente não merece prosperar a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, com base na ofensa ao princípio da separação de poderes, considerando que o C. STF firmou entendimento quanto a possibilidade de implementação de polícias públicas, senão vejamos:

“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM

AGRAVO.

IMPLEMENTAÇÃO

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS.

DETERIORAÇÃO

DAS

INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA

ESCOLA.

POSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA

DE

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

DA

SEPARAÇÃO DO
S PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA.

PRECEDENTES.

As

duas

Turmas

do

Supremo

Tribunal

Federal

possuem

entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar

ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas p
ara garantir direitos

constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica,

sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Precedentes.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF

-

ARE: 761127 AP, Rel
ator: Min.

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/06/2014, Primeira Turma, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe
-
158 DIVULG 15
-
08
-
2014 PUBLIC 18
-
08
-
2014)

“É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010)”.

Destarte, não merece prosperar a tese de afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário e o Ministério Público se limitam a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Ademais, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida deferida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a contratação de professores, inegável a necessidade de observância de prévio concurso público para a contratação de servidores, porém no caso vertente, a própria Diretora da Escola Estadual informou que a questão seria resolvida mediante Processo Seletivo Simplificado, desta forma, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal por tempo indeterminado, em razão do prejuízo do ano letivo.

Por outro lado, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, conclui-se que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Por sua vez, não merece acolhimento o pedido de alargamento do prazo de trinta dias para a disponibilização de professores e para apresentação de cronograma de reposição de aulas das referidas matérias, considerando a necessidade urgente das crianças e dos adolescentes que necessitam frequentar as escolas, bem como repor as aulas não ministradas desde os anos de 2017 e 2018, não sendo possível prolongar o prejuízo experimentado pelos estudantes, decorrente da inércia estatal na gestão das escolas estaduais.

Ressalta-se, ainda, que a
contratação de professores por tempo determinado, para atendimento de temporário e excepcional interesse público é admitida pela Constituição Federal, tendo em vista a natureza transitória da contratação.

No que concerne ao valor da multa diária fixada, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGR AVO Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Na hipótese dos autos, o Juízo fixou a multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento, sendo que o valor arbitrado não se mostra exorbitante, considerando a grande quantidade de professores ausentes em diversas disciplinas, porém assiste razão ao apelante quanto a necessidade de delimitar um teto máximo, razão pela qual mantenho o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de mula diária, fixando a limitação temporal em até 30 (trinta) dias.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a instalação de parada de ônibus no local indicado que, em virtude de mudanças e padronizações realizadas pelo Município requerido, fora retirada.

II- A preliminar de perda do objeto não merece prosperar tendo em vista que, ainda que o ponto de ônibus tenha sido instalado, ainda que em local diverso do indicado, o cumprimento da medida só ocorreu por força de decisão judicial ainda passível de confirmação por este E. Tribunal. Preliminar rejeitada.

III- É cediço que o ônus da prova incube a quem alega: ao autor incube provar fato constitutivo de seu direito; ao réu, incube provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, o que não foi feito pelo apelante nos presentes autos.

IV- O Município requerido limitou-se a alegar que a solicitação contida na inicial já tinha sido atendida, sem, contudo, fazer prova.

V- É cabível o controle jurisdicional dos atos administrativos relativos à políticas públicas quando demonstrada a omissão ou ineficiência na proteção a direitos fundamentais, não se tratando de atuação submetida ao juízo discricionário da Administração Pública.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime.

(2019.02102984-35, 204.313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-29)

REEXAME

NECESSÁRIO

E

APELAÇÃO

CÍVEL.

DIREITO

CONSTITUCIONAL

À

SAUDE. PRELIMINARES. SATISFATIVIDADE DA TUTELA CONCEDIDA E PERDA

DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DIREITO A SAÚDE POSSIBILIDADE

DE

CONCESSÃO

DE

LIMINAR

SATISFATIVA

CONTRA

A

FAZENDA

PÚBLICA.PRONUNCIMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA

TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA

COMUM E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. REJEITADAS. ART. 196

DA CF. RESPONSABILIDADE D
E TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO:

PRINCÍPIO

DA

RESERVA

DO

POSSÍVEL.

NÃO

SE

SOBREPÕE

AO

MÍNIMO

EXISTENCIAL.

DIGNIDADE

DA

PESSOA

HUMANA.

SEQUESTRO

DE

VERBAS

PÚBLICAS.

POSSIBILIDADE.

REEXAME

NECESSÁRIO.

SENTENÇA

MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IM
PROVIDO. (...) 4
-

No que se refere à
alegação de reserva do possível, quando o direito a preservar é a saúde, a norma
constitucional prescinde de interpositio legislatoris, isto é, não depende de previsão
orçamentária, de programas a serem implementados ou

mesmo de lei de hierarquia

inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso
universal e igualitário aos serviços de saúde.

5
- Demais disso, não pode servir de
justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja v
ista que, é dever do
Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que

integra

o

mínimo

necessário

ao

indivíduo,

não
podendo

se

falar

em
discricionariedade

do

gestor

público

em

cumprir

ou

não

os

mandamentos
constit
ucionais. (465578, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão
Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018
-
03
-
08. Publicado em 2018
-
03
-
09)”

Portanto, o recurso de apelação oposto comporta parcial provimento para modificar a Sentença apenas para fixar uma limitação temporal quanto a multa diária fixada.

-
DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E
DOU
-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença apenas para fixar a limitação temporal de incidência da multa, mantendo inalterados os demais comandos da sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada. Em
REMESSA NECESSÁRIA
, sentença parcialmente reformada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021